Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015505-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA - CPF: 066.887.701-48 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO O ILUSTRE RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA E ERA CONSIDERADO FORAGIDO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando, além da demonstração da materialidade e da autoria delitiva, a custódia se fizer necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Caracteriza-se o
periculum libertatis
, justificador da segregação cautelar, na medida em que o agente, preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, já respondia a uma ação penal por delito da mesma natureza e era considerado foragido, evidenciando o risco de reiteração delitiva e de fuga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de
Hiago Felipe Barbosa da Silva
, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1002075-56.2021.8.11.0008, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora. (Id 99622976)

Constam dos elementos de informação, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 11 de junho de 2021, por suposta incursão no delito descrito no art. 33,
caput
, e art. 33, §1o, da Lei no 11.343/06.

Sustenta o impetrante, que
a decisão proferida pela eminente autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção do paciente em segregação cautelar.

Salienta que
o paciente é primário e com endereço fixo no distrito da culpa, preenchendo os

requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade.

Argumenta que
“neste caso específico, é cabível a aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão, ou ainda, a utilização do monitoramento eletrônico com recolhimento noturno.”
(sic)

Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive prisão domiciliar.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id 82131950).

As informações foram juntadas (Id. 82812971).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da i. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela parcial concessão da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 102160451)

“
Sumário:
Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva -
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
–
possibilidade
– ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente - ausência de risco à ordem pública – pequena quantidade de substância entorpecentes – crime não cometido com violência o grave ameaça - medidas cautelares suficientes ao caso –
Pelo conhecimento e concessão parcial da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em benefício de
Hiago Felipe Barbosa da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal de ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Para adequada analise dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos: (Id.99622978)

“Vistos em Plantão Regional; 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam
01(uma) pé de maconha e 01 (um) prato de pasta base de cocaína, acondicionadas pronto para embalagem e venda
. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”. 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.
Anote-se ainda que o indiciado Hiago Felipe Barbosa da Silva responde a Ação Penal nesta Comarca, sendo: Processo no 1001018-03.2021.8.11.0008 – PJe (Tráfico e Associação para o Tráfico), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da autuada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no
art. 33 da Lei no 11.343/2006
. 6. Ademais, as testemunhas IPC Fabio Pacheco Rodrigues, e IPC Augusto Renato Magri Arantes, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que após reiteradas denúncias, conforme relatório de investigação n° 170/2021, de que no local dos fatos seria ponto de venda de entorpecentes, fora realizada diligências no referido local. Sendo recebidos pela Sra selma mãe do suspeito Anselmo Tiago Martins Da Silva, que nos franqueou a entrada na residência do meio, estando esta com a porta aberta e, ao adentrarmos localizamos o foragido Hiago Felipe Barbosa Da Silva, mandado n°
10000928- 92.2021.8.11.0008.01.0001-04
, que quando percebeu a equipe de IPC’s resistiu ao algemamento. Ademais, relatam que fora localizado no residência, 01 (um) prato com pasta base de cocaína, pronta para embalagem e venda, e um pé de maconha. Vejamos:
Depoimento do IPC Fabio Pacheco Rodrigues
: “(...) QUE APÓS VÁRIAS DENUNCIAS CONFORME RELATÓRIO

DE INVESTIGAÇÃO N° 170/2021, ONDE SERIA UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, DESCOLOCAMOS E FOMOS RECEBIDOS PELA SRA SELMA MÃE DO SUSPEITO ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA, QUE NOS FRANQUEOU A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO MEIO, ESTANDO ESTA COM A PORTA ABERTA. AO ADENTRARMOS LOCALIZAMOS O FORAGIDO HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, MANDADO N° 10000928-92.2021.8.11.0008.01.0001-04. HIAGO QUANDO PERCEBEU A EQUIPE DE IPCS RESISTIU AO ALGEMAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTE-LO. TAMBÉM NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO UM PRATO COM PASTA BASE DE COCAÍNA PRONTA PARA EMBALAGEM E VENDA, TAMBÉM UM PÉ DE MACONHA; Nada mais disse, (...)” (Id. 57916605).
Depoimento da IPC Augusto Renato Magri Arantes
: “(...)QUE APÓS VÁRIAS DENUNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 170/2021, ONDE SERIA UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, DESCOLOCAMOS E FOMOS RECEBIDOS PELA SRA SELMA MÃE DO SUSPEITO ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA, QUE NOS FRANQUEOU A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO MEIO, ESTANDO ESTA COM A PORTA ABERTA. AO ADENTRARMOS LOCALIZAMOS O FORAGIDO HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, MANDADO N° 10000928-92.2021.8.11.0008.01.0001-04. HIAGO QUANDO PERCEBEU A EQUIPE DE IPCS RESISTIU AO ALGEMAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTE-LO. TAMBÉM NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO UM PRATO COM PASTA BASE DE COCAÍNA PRONTA PARA EMBALAGEM E VENDA, TAMBÉM UM PÉ DE MACONHA; Nada mais disse, (...)” (Id. 57916606).7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).9. Noutro giro, sem querer adentrar em matéria probatória, observo que as circunstâncias do crime revelam ousadia na ação delituosa, vez que foi encontrado uma grande quantidade de entorpecentes que, sem sombras de dúvidas, serviriam de fomento para o comércio ilegal. Recomendável, assim, a sua segregação do convívio social, sob pena de o Judiciário não cumprir sua nobre função.10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781:“TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP –
Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação
” 12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte:“STJ –
A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva.
(RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).” 13. Outrossim, verifico que assiste razão a Autoridade Policial às fls. 09/10 – Id. no 57916600, uma vez que na residência onde se encontrava-se o suspeito Anselmo Tiago Martins da Silva, que empreendeu fuga e, até o momento, não foi localizado, fora encontrado 01 (um) prato com pasta base de cocaína, pronta para embalagem e venda, assim como um pé de maconha, ademais das reiteradas denúncias de tráfico no local (conforme Relatório Policial no170/2021). Com efeito, quanto aos requisitos elencados no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, vez que necessário a segregação do mesmo para
garantir a aplicação da lei penal
e a
ordem pública
, conforme fundamentação alhures mencionada. 14. Pelo exposto, entendo que a liberdade do conduzdo colocaria em risco garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal o que impede a concessão da Liberdade Provisória postulada, nos termos do artigo 311 e ss do Código de Processo Penal. 15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. (...)”

Pois bem.

Para a decretação da prisão preventiva, deve o Magistrado observar os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam, a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), e ainda a presença dos motivos ensejadores da custódia insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
), acrescido às condições de admissibilidade do art. 313 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011.

Ademais, a referida lei introduziu, expressamente, o princípio da proporcionalidade, enunciado no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as medidas cautelares deverão pautar-se, ainda, pelos critérios da necessidade e adequação, in verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

In casu
, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta dos pacientes se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, já identificado e não ostenta registros anteriores, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

A propósito, os arestos dos Tribunais:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar.” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Ressalto que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

De mais a mais, no caso dos autos, não se extrai do auto de prisão em flagrante, tampouco da decisão hostilizada, a gravidade da conduta do paciente, que justifique a sua segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública.

Ademais, como ressaltado i. Procurador de Justiça, foi encontrado um prato com pasta base de cocaína e também um pé de maconha. Embora no APF não conste o peso das referidas porções, pelas imagens, é perceptível tratar-se de uma pequena quantidade de substâncias apreendidas, não havendo como se extrair que tal fato abala a ordem pública da Comarca, até porque, não se trata de fato cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dessa forma, o fato de o delito em tela ser grave, não pode servir, por si só, de justificativa idônea para a manutenção da segregação cautelar. Ademais, não se encontram nos autos, nada que indique que, em liberdade, o paciente possa atentar contra a ordem pública, comprometer a aplicação da lei penal ou que fosse inconveniente à instrução criminal ou à ordem econômica.

Assim, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento, é medida que se impõe.

Logo, existindo uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, convém seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Diante de todo o exposto,
concedo parcialmente a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Hiago Felipe Barbosa da Silva,
tão somente para substituir a sua prisão preventiva por medidas acautelatórias menos onerosas. Por ocasião da soltura, o paciente deverá aceitar e cumprir as seguintes condições:

1)

Declarar o endereço em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

3)

Comparecimento em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

4)

Não se ausentar no território da Comarca sem autorização judicial.

5)

Inclusão em Monitoramento eletrônico.

6)

Não se envolver em outra infração penal.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se
por outro motivo não estiverem presos, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Comunicações e providências.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Habeas Corpus
n. 1015505-02.2021.8.11.0000

Impetrante:
Wolban Miller Sanches Miguel

Paciente:
Hiago Felipe Barbosa da Silva

Impetrado:
Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hiago Felipe Barbosa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente exerce atividade remunerada lícita, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais, e que a quantidade de substância entorpecente encontrada em seu poder seria ínfima.

Ademais, argumenta que a custódia cautelar não se mostra proporcional na espécie, uma vez que, mesmo em caso de condenação, o regime a ser fixado para o início do cumprimento de uma eventual pena privativa de liberdade não seria o fechado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

O relator, Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, está a votar pela concessão parcial da ordem, substituindo a segregação por medidas alternativas, por concluir, em linhas gerais, que a conduta em apuração não se reveste de particular gravidade, e que o paciente “
não ostenta registros anteriores
”.

Todavia, examinando detidamente a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifico que o impetrado se reportou expressamente a um outro procedimento em curso em desfavor de
Hiago Felipe
, a saber, uma ação penal, autuada sob o número 1001018-03.2021.8.11.0008, em trâmite perante a mesma unidade judiciária, no bojo da qual são imputados ao ora paciente os delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – circunstância que, como corretamente observado pelo magistrado de primeiro grau, “
revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social
” (Id. n. 99622977, p. 34).

Outrossim, depreende-se das declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela diligência que
Hiago Felipe
era reputado foragido, pois fora expedido mandado de prisão contra ele nos autos de n. 1000928-92.2021.8.11.0008, cumprido por ocasião do flagrante ora discutido. Além disso, tais agentes relataram que o local em que ele foi encontrado era apontado como ponto de venda de drogas, e que o paciente ofereceu resistência à prisão.

Nesse contexto, malgrado a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do paciente na oportunidade não tenha sido significativa (e ainda assim, não há como ignorar que parte desse produto era constituído de pasta-base de cocaína, de altíssima nocividade), constata-se que agiu bem o impetrado ao converter a prisão em flagrante em preventiva, na medida em que a anotação criminal pretérita e a condição de foragido demonstram, respectivamente, o risco concreto de reiteração delitiva, a probabilidade de fuga e a consequente imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consoante o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o decisum se lastreia na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do agente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de elidir a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1014300-69.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19.8.2020; data da publicação: 4.9.2020).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial e com a devida vênia do eminente relator,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n. 1015505-02.2021.8.11.0000

Impetrante:
Wolban Miller Sanches Miguel

Paciente:
Hiago Felipe Barbosa da Silva

Impetrado:
Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hiago Felipe Barbosa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente exerce atividade remunerada lícita, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais, e que a quantidade de substância entorpecente encontrada em seu poder seria ínfima.

Ademais, argumenta que a custódia cautelar não se mostra proporcional na espécie, uma vez que, mesmo em caso de condenação, o regime a ser fixado para o início do cumprimento de uma eventual pena privativa de liberdade não seria o fechado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

O relator, Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, está a votar pela concessão parcial da ordem, substituindo a segregação por medidas alternativas, por concluir, em linhas gerais, que a conduta em apuração não se reveste de particular gravidade, e que o paciente “
não ostenta registros anteriores
”.

Todavia, examinando detidamente a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifico que o impetrado se reportou expressamente a um outro procedimento em curso em desfavor de
Hiago Felipe
, a saber, uma ação penal, autuada sob o número 1001018-03.2021.8.11.0008, em trâmite perante a mesma unidade judiciária, no bojo da qual são imputados ao ora paciente os delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – circunstância que, como corretamente observado pelo magistrado de primeiro grau, “
revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social
” (Id. n. 99622977, p. 34).

Outrossim, depreende-se das declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela diligência que
Hiago Felipe
era reputado foragido, pois fora expedido mandado de prisão contra ele nos autos de n. 1000928-92.2021.8.11.0008, cumprido por ocasião do flagrante ora discutido. Além disso, tais agentes relataram que o local em que ele foi encontrado era apontado como ponto de venda de drogas, e que o paciente ofereceu resistência à prisão.

Nesse contexto, malgrado a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do paciente na oportunidade não tenha sido significativa (e ainda assim, não há como ignorar que parte desse produto era constituído de pasta-base de cocaína, de altíssima nocividade), constata-se que agiu bem o impetrado ao converter a prisão em flagrante em preventiva, na medida em que a anotação criminal pretérita e a condição de foragido demonstram, respectivamente, o risco concreto de reiteração delitiva, a probabilidade de fuga e a consequente imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consoante o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o decisum se lastreia na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do agente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de elidir a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1014300-69.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19.8.2020; data da publicação: 4.9.2020).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial e com a devida vênia do eminente relator,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021